Tribunal: TJSP
Processo: 1004650-79.2020.8.26.0323
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
res - Nulidade da sentença - Concessão de aposentadoria por invalidez - Condições pessoais desfavoráveis - Alteração do termo inicial.
AUXÍLIO-DOENÇA - Nulidade da sentença - Determinação, em Segunda Instância, para que a expert respondesse aos quesitos complementares - Preliminar superada - Incapacidade laborativa total e temporária e nexo de causalidade confirmados - Inteligência do artigo 59 da Lei no 8.213/91 - Auxílio-doença devido - Segurado que não foi considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência - Condições pessoais que não autorizam a concessão de benefício de caráter permanente - Aposentadoria por invalidez indevida - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Sentença mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS EM PARTE.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004650-79.2020.8.26.0323; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Hérnia inguinal - Exercício das funções de trabalhador rural - Procedência em parte.
APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de defesa - Ausência de intimação para que a perita respondesse aos quesitos complementares - Nulidade da sentença - Concessão de aposentadoria por invalidez - Condições pessoais desfavoráveis - Alteração do termo inicial.
AUXÍLIO-DOENÇA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Hérnia inguinal - Exercício das funções de trabalhador rural - Procedência em parte.
APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de defesa - Ausência de intimação para que a perita respondesse aos quesitos complementares - Nulidade da sentença - Concessão de aposentadoria por invalidez - Condições pessoais desfavoráveis - Alteração do termo inicial.
AUXÍLIO-DOENÇA - Nulidade da sentença - Determinação, em Segunda Instância, para que a expert respondesse aos quesitos complementares - Preliminar superada - Incapacidade laborativa total e temporária e nexo de causalidade confirmados - Inteligência do artigo 59 da Lei no 8.213/91 - Auxílio-doença devido - Segurado que não foi considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência - Condições pessoais que não autorizam a concessão de benefício de caráter permanente - Aposentadoria por invalidez indevida - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Sentença mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS EM PARTE.